Tribunal: TCU
Processo: 022.262/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 395/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela extinta Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (Secex-RJ), que, no exercício das suas atribuições, analisou denúncia de superfaturamento encaminhada ao TCU, a fim de avaliar os possíveis riscos de utilização indevida de recursos públicos pelo Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) no âmbito dos Contratos 11/2011 (diversos serviços), 3/2013 (profissionais alocados na creche Itália Franco, para filhos dos servidores do HFB), 15/2014 (serviços de limpeza) e 17/2015 (serviços de apoio operacional). Considerando que o despacho datado de 28 de novembro de 2019 (peça 190) conheceu da representação, deferiu medida cautelar a fim de que o Hospital Federal de Bonsucesso adotasse as medidas elencadas no subitem 50.2. desse despacho até que o Tribunal delibere sobre o mérito da matéria em exame, e determinou, entre outras medidas, a oitiva da empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda. para que, no prazo de quinze dias, se pronunciasse, caso queira e referente aos contratos de que é signatária, quanto aos pressupostos da cautelar adotada, aos indícios de irregularidades indicados na instrução da unidade técnica especializada (peças 187 e 189) e no despacho de peça 190, em especial, mencionados no item 50.2 do despacho; Considerando que o Acórdão 2933/2019-TCU-Plenário (peça 191) referendou a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 190 destes autos, bem como as medidas acessórias dele constantes; Considerando que o mencionado despacho de peça 190 determinou a oitiva da empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda. para que, no prazo de quinze dias, se pronunciasse, caso queira e referente aos contratos de que é signatária, quanto aos pressupostos da medida cautelar adotada, aos indícios de irregularidades indicados na instrução da unidade técnica especializada (peças 187 e 189) e no citado despacho, e, em especial, às medidas elencadas no subitem 50.2. desse despacho; Considerando que a empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda. requereu prorrogações de prazo, as quais foram deferidas por meio dos despachos de peças 205 (referendado pelo Acórdão 15/2020, peça 221) e 232; Considerando que a referida empresa requereu nova prorrogação de prazo (15 dias), no intuito de finalizar os elementos técnicos de sua manifestação (peça 233); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 228 e 234), em referendar a prorrogação de prazo deferida por meio do despacho contido na peça 232 destes autos, conceder novo e improrrogável prazo de 15 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido para o atendimento ao Ofício de Oitiva 3222/2019-TCU/Selog (peça 196), e dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal de Bonsucesso e às empresas Star S Service Comércio - Conservação e Limpeza Ltda., Nova Rio Serviços Gerais Ltda. e Atrio - Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda., sem prejuízo de restituir os autos à unidade técnica especializada (Selog), para posterior instrução da matéria, em caráter de urgência, devendo atentar-se para a possibilidade de emitir, desde logo, pronunciamento definitivo de mérito, em atenção à orientação prescrita na parte final do art. 276, § 6o, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.262/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.7. Representação legal: Vinicius Figueiredo de Souza (123.958/OAB-RJ), representando Atrio Rio Service Tecnologia e Serviços Ltda.; Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Nova Rio Serviços Gerais Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.